Tribunal: CARF
Processo: 16327.720464/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720464/2021-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.351 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ABN AMRO REAL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720464/2021-26
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

Relatório
Trata-se de processo instaurado para análise do recurso especial (fls. 2.642/2.647)
interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) no contexto do processo no
16327.000655/2003-96, cujo acórdão proferido (Acórdão no 1402.00.141 - fls. 2.615/2.631)
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não comprovado o óbice ao pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO. IRRF COM IRPJ ESTIMATIVA. JUROS REMETIDOS A FILIAL
DOMICILIADA
EM
PAÍS
COM
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA.
NÃO
CABIMENTO.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial, sucursal,
controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em
virtude de a beneficiária ser domiciliada em país com tributação favorecida, apenas
poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz.
REMESSA DE JUROS A FILIAL DOMICILIADA EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA. ALÍQUOTA.
Não comprovado que o prazo de amortização médio dos títulos internacionais é de no
mínimo 96 meses, é aplicável a alíquota de 25% sobre os rendimentos decorrentes de
qualquer operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à utilização do IRRF no valor de
R$ 226.825,45 na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2001.

Intimada dessa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 2.633/2.635),
sustentando que:
(...)
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário para “reconhecer os créditos relativos ao
IRRF dos comprovantes em que constam os CNPJs das empresas
sucedidas/incorporadas, até o valor de R$ 226.825,45”.
Contudo, a e. 2a Turma não se manifestou sobre a supressão de instância.
O IRRF pode ter servido como dedução de IR a pagar em DIPJ entregue pelas empresas
incorporadas, motivo pelo qual deveria a e. Turma ter determinado a remessa dos autos
à DRF a fim de se pronunciar acerca da liquidez e certeza do crédito.
Apesar de existir nos autos, comprovante de retenção do imposto em nome das
incorporadas, somente a autoridade fiscalizadora teria condições de analisar se o
crédito foi ou não utilizado em outros processos.
Esse exame é de suma importância para evitar uma possível duplicidade de
compensação. Nesse sentido, segue a jurisprudência do CARF:
(...)
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

Ressalta-se que não se pretende aqui, com a presente peça, alterar o entendimento do
acórdão ora embargado. O que se busca é a manifestação do C. Colegiado sobre esse
inafastável ponto.

Os embargos foram rejeitados com base no despacho de fls. 2.638/2.639.
Ato contínuo, houve apresentação do recurso especial fazendário (fls.
2.642/2.647), tendo sido este admitido nos seguintes termos (fols. 2.650/2.654):
A PFN argui que "a instrução processual é concentrada na fase da impugnação,
considerando-se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não
requerer em primeira instância e nem apresentar uma das justificativas legais para tanto
[bem como] a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 3403-002.213, de 22.05.2013:
ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. O art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 dispõe
sobre o momento de apresentação da prova documental. A análise de documento que já
estava disponível quando da interposição da manifestação de inconformidade,
apresentado pelo postulante somente em sede de recurso voluntário, implica supressão de
instância.
Acórdão no 3403-002.156, de 21.05.2013:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO. Consideram-se precluídos, não se tomando
conhecimento, os argumentos e provas não submetidos ao julgamento de primeira
instância, apresentados somente na fase recursal.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que se
consideram "precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase
recursal".
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
Ocorre que a Recorrente, após a interposição do Recurso Voluntário, acostou aos autos
documentos societários que comprovam que a subsidiária Real Administradora de
Cartões e Serviços S.A. foi incorporada pela Banco Real S.A., que por sua vez, foi
incorporado pelo Banco ABN Amora Bank.
A autoridade administrativa, deixou de se manifestar sobre estes documentos quando o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, sendo assim, entendo que
tais documentos relativos as empresas incorporadas são suficientes para comprovar a
retenção do IR, conforme passo a expor abaixo.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a Recorrente, após a
interposição do Recurso Voluntário, acostou aos autos documentos societários que
comprovam que a subsidiária Real Administradora de Cartões e Serviços S.A. foi
incorporada pela Banco Real S.A., que por sua vez, foi incorporado pelo Banco ABN
Amora Bank".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
(...)

Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para conhecimento, do
qual destaca-se a necessidade quanto ao prequestionamento da matéria:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação,
nas peças processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Sobre esse ponto, o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do
CARF (Versão 3.1. Dez. 2018) esclarece que:
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela.
Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao tema não
prequestionado (§5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015).
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar recurso
especial acerca de matéria não tratadas no acórdão recorrido, pois a demonstração da
divergência exige, necessariamente, que a matéria tenha sido examinada pelo Colegiado
recorrido.
A divergência pode ser extraída pelo cotejo dos votos condutores dos julgados em
confronto, ou das respectivas ementas, desde que estas traduzam efetivamente o que
restou decidido nos acórdãos. Os relatórios dos acórdãos recorrido e paradigma também
podem ser cotejados, quando esse cotejo seja útil à demonstração de similitude fática
entre os julgados.
Entretanto, se o examinador, para aferir a divergência, tiver de recorrer a outras peças
do processo (Recurso Voluntário, Impugnação, Auto de Infração etc.), já é um sinal de
que não houve prequestionamento.
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de Recurso
Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido silenciou sobre o tema,
sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários Embargos de Declaração para
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

suprir a omissão, considera-se que não houve o prequestionamento. Isso porque não há
como efetuar o confronto entre recorrido e paradigma, se o recorrido sequer se
pronunciou sobre a matéria suscitada.

Pois bem.
Nessa situação particular, extrai-se do relatório e voto condutor do acórdão
recorrido o quanto segue:
Relatório
(...)
Devidamente notificada às fls. 667, a empresa apresenta Recurso Voluntário, onde
repisa argumentos da manifestação de inconformidade.
Em seguida, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligencia para que
fosse analisadas algumas divergências em relação aos documentos referentes aos
comprovantes de recolhimento do IRRF.
Após os autos terem sido remetidos para a unidade de origem, a Recorrente foi
notificada para se manifestar sobre a diligencia, fls. 808.
Dentro do prazo de 15 dias que lhe foi consignado, a Recorrente se manifestou nos
autos, apresentando breves considerações sobre o IRRF do ano-calendário de 2001 e
junta documentos societários de fls. 811/834, alegando que as divergências de CNPJs
encontradas se referem a incorporações de empresas.
Em seguida, as fls. 835 a autoridade diligente afirma que não tem novos elementos a
apresentar, além dos constantes da decisão da DRJ/SPOI no Acórdão 16-10.019.
Ato contínuo, a Recorrente foi notificada a se manifestar nos autos novamente e
apresenta petição de fls. 838/841 alegando que a diligencia era direcionada para que a
autoridade autuante se manifestasse sobre os documentos juntados pela Recorrente, e
que tal determinação não foi cumprida adequadamente pelo agente fiscal, requerendo o
total provimento do Recurso Voluntário, com a consequente homologação integral da
compensação efetuada.
Em seguida os autos foram encaminhados para a 1 Turma Ordinária da 4a Câmara da 1
Seção para o julgamento do Recurso Voluntário.
(...)
Mérito
(...)
3 – Do saldo negativo de Imposto de Renda do ano-calendário 2001 e do IRRF por
órgão público.
A autoridade administrativa reviu o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
reconhecendo parte do montante declarado na linha 08/Ficha 12 da DIPJ/2002 –
R$ 467.665,56, glosando integralmente o valor constante da linha 09/Ficha 12 da
DIPJ/2002 – R$ 372.236,57 (item 17 do despacho – fls. 218.).
Após a análise dos documentos constantes nos autos, ouso discordar em parte do v.
acórdão da DRJ.
Ocorre que a Recorrente, após a interposição do Recurso Voluntário, acostou aos autos
documentos societários que comprovam que a subsidiária Real Administradora de
Cartões e Serviços S.A. foi incorporada pela Banco Real S.A., que por sua vez, foi
incorporado pelo Banco ABN Amora Bank.
A autoridade administrativa, deixou de se manifestar sobre estes documentos quando o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, sendo assim, entendo
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

que tais documentos relativos as empresas incorporadas são suficientes para comprovar
a retenção do IR, conforme passo a expor abaixo.
Em relação a decisão referente aos créditos albergados pelos documentos de fls.
556/559 que não foram aceitos por não constar a Recorrente como beneficiária dos
rendimentos no documento de fl. 556, entendo que deve ser reformada.
O documento de fl. 556 é o comprovante anual de rendimentos emitido pela Companhia
Brasileira de Meios de Pagamentos e os documentos de fls.557/559 são os pagamentos
onde indicam como beneficiária a Recorrente.
Apesar de no documento de fl. 556 não constar como beneficiaria o nome da
Recorrente, consta o CNPJ da empresa subsidiária Real Administradora de Cartões e
Serviços S.A. que foi incorporada pelo Banco Real, que posteriormente foi incorporada
pelo Banco ABN Amaro Bank conforme contrato social de fls. 905.
No comprovante de pagamento de fl. 557, referente ao mês de agosto de 2001,
demonstra que foi retido imposto no valor de R$ 70.482,49, tendo como fonte pagadora
a empresa Companhia Brasileira de Meios de Pagamento e como beneficiária o Banco
ABN Amaro Real S.A.
No comprovante de fl.558, ocorre a mesma situação acima apontada, sendo que se
refere a retenção do imposto no mês de novembro de 2001, no valor de R$ 75.328,96.
E no de fl. 559, a mesma situação, só que se refere ao mês de dezembro de 2001 e o
imposto foi retido no valor de R$ 81.014,00.
Desta forma, entendo que tais documento são suficientes para comprovar o valor
declarado na linha 08/Ficha 12 da DIPJ de fl. 218.
Assim, entendo que os documentos devem ser aceitos como prova do valor declarado na
Linha 08/Ficha 12 da DIPJ/2002, fl. 218, sendo que os créditos do IRRF no valor de
R$ 226.825,45 relativos a estas declarações podem ser utilizados na composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2001.
(...)

Como se percebe, a Turma Julgadora a quo não enfrentou a eventual ocorrência
de preclusão de prova no caso concreto, ou seja, não tratou da matéria impossibilidade de
apresentação de prova em sede recursal.
Em sede de embargos (fls. 2.163), aliás, a PGFN sustentou existir omissão no
julgado, mas exclusivamente em face da alegada ocorrência de supressão de instância, por
entender que o IRRF pode ter servido como dedução de IR a pagar em DIPJ entregue pelas
empresas incorporadas, motivo pelo qual deveria a e. Turma ter determinado a remessa dos
autos à DRF a fim de se pronunciar acerca da liquidez e certeza do crédito.
Apenas em sede de recurso especial é que a recorrente, até mesmo contradizendo
o teor dos embargos anteriormente opostos, e inovando na lide, passa a sustentar que teria havido
preclusão em relação aos documentos juntados no recurso voluntário.
Nesse contexto, e considerando que a matéria que ora se busca discutir não foi
apreciada por falta do necessário prequestionamento, o conhecimento recursal resta prejudicado.
Dessa forma, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A maioria do Colegiado acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar
conhecimento ao recurso especial da PGFN, discordando da ausência de prequestionamento
apontada pelo I. Relator.
O recurso fazendário teve seguimento em exame de admissibilidade sob os
seguintes fundamentos:
A PFN argui que "a instrução processual é concentrada na fase da impugnação,
considerando-se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não
requerer em primeira instância e nem apresentar uma das justificativas legais para tanto
[bem como] a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 3403-002.213, de 22.05.2013:
ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. O art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova documental. A
análise de documento que já estava disponível quando da interposição da
manifestação de inconformidade, apresentado pelo postulante somente em sede
de recurso voluntário, implica supressão de instância.
Acórdão no 3403-002.156, de 21.05.2013:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase
recursal.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que se
consideram "precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase
recursal".
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
Ocorre que a Recorrente, após a interposição do Recurso Voluntário, acostou aos autos
documentos societários que comprovam que a subsidiária Real Administradora de
Cartões e Serviços S.A. foi incorporada pela Banco Real S.A., que por sua vez, foi
incorporado pelo Banco ABN Amora Bank.
A autoridade administrativa, deixou de se manifestar sobre estes documentos quando o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, sendo assim, entendo
que tais documentos relativos as empresas incorporadas são suficientes para comprovar
a retenção do IR, conforme passo a expor abaixo.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a Recorrente, após a
interposição do Recurso Voluntário, acostou aos autos documentos societários que
comprovam que a subsidiária Real Administradora de Cartões e Serviços S.A. foi
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

incorporada pela Banco Real S.A., que por sua vez, foi incorporado pelo Banco ABN
Amora Bank".
A objeção da PGFN foi assim posta no recurso especial:
O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário com base em
documentos que já estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a
impugnação, mas que somente foram juntados na fase recursal.
[...]
Levando em consideração documentos apresentados a destempo, a Câmara a quo deu
provimento parcial ao recurso voluntário. Verifica-se, portanto, que houve violação ao
disposto nos §§ 4o e § 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
[...]
É oportuno esclarecer que os documentos apresentados não se encontram no universo
contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, porque já estavam
disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a impugnação.
Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF, mas
caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido julgamento da causa
por todas as instâncias administrativas.
A apresentação de documentos (disponíveis desde a impugnação) pelo sujeito passivo
somente em sede recursal, sem amparo na legislação processual administrativa, implica
em supressão de instância.
[...]
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior de
documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento inferior.
Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser remetido à
instância inferior para apreciação, de modo que seja preservada sua atribuição e
autoridade.
A recorrente não aborda especificamente o conteúdo das provas admitidas no
acórdão recorrido e apenas afirma, genericamente, que elas já estariam disponíveis para
apresentação em impugnação. O exame do acórdão recorrido, por sua vez, evidencia que o
Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à
utilização do IRRF no valor de R$ 226.825,45 na composição do saldo negativo do ano-
calendário de 2001, e isto sob os seguintes fundamentos expostos no voto condutor do julgado:
3 – Do saldo negativo de Imposto de Renda do ano-calendário 2001 e do IRRF por
órgão público.
A autoridade administrativa reviu o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
reconhecendo parte do montante declarado na linha 08/Ficha 12 da DIPJ/2002 – R$
467.665,56, glosando integralmente o valor constante da linha 09/Ficha 12 da
DIPJ/2002 – R$ 372.236,57 (item 17 do despacho – fls. 218.) 226.825,45.
Após a análise dos documentos constantes nos autos, ouso discordar em parte do v.
acórdão da DRJ.
Ocorre que a Recorrente, após a interposição do Recurso Voluntário, acostou aos autos
documentos societários que comprovam que a subsidiária Real Administradora de
Cartões e Serviços S.A. foi incorporada pela Banco Real S.A., que por sua vez, foi
incorporado pelo Banco ABN Amora Bank.
A autoridade administrativa, deixou de se manifestar sobre estes documentos quando o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, sendo assim, entendo
que tais documentos relativos as empresas incorporadas são suficientes para comprovar
a retenção do IR, conforme passo a expor abaixo.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

Em relação a decisão referente aos créditos albergados pelos documentos de fls.
556/559 que não foram aceitos por não constar a Recorrente como beneficiária dos
rendimentos no documento de fl. 556, entendo que deve ser reformada.
O documento de fl. 556 é o comprovante anual de rendimentos emitido pela Companhia
Brasileira de Meios de Pagamentos e os documentos de fls.557/559 são os pagamentos
onde indicam como beneficiária a Recorrente. Apesar de no documento de fl. 556 não
constar como beneficiaria o nome da Recorrente, consta o CNPJ da empresa subsidiária
Real Administradora de Cartões e Serviços S.A. que foi incorporada pelo Banco Real,
que posteriormente foi incorporada pelo Banco ABN Amaro Bank conforme contrato
social de fls. 905.
No comprovante de pagamento de fl. 557, referente ao mês de agosto de 2001,
demonstra que foi retido imposto no valor de R$ 70.482,49, tendo como fonte pagadora
a empresa Companhia Brasileira de Meios de Pagamento e como beneficiária o Banco
ABN Amaro Real S.A.
No comprovante de fl.558, ocorre a mesma situação acima apontada, sendo que se
refere a retenção do imposto no mês de novembro de 2001, no valor de R$ 75.328,96.
E no de fl. 559, a mesma situação, só que se refere ao mês de dezembro de 2001 e o
imposto foi retido no valor de R$ 81.014,00.
Desta forma, entendo que tais documento são suficientes para comprovar o valor
declarado na linha 08/Ficha 12 da DIPJ de fl. 218.
Assim, entendo que os documentos devem ser aceitos como prova do valor declarado na
Linha 08/Ficha 12 da DIPJ/2002, fl. 218, sendo que os créditos do IRRF no valor de R$
226.825,45 relativos a estas declarações podem ser utilizados na composição do saldo
negativo do ano-calendário de 2001.
Ocorre que a PGFN opôs embargos contra a admissibilidade destes documentos,
apontando que:
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário para “reconhecer os créditos relativos ao
IRRF dos comprovantes em que constam os CNPJs das empresas
sucedidas/incorporadas, até o valor de R$ 226.825,45”.
Contudo, a e. 2a Turma não se manifestou sobre a supressão de instância.
O IRRF pode ter servido como dedução de IR a pagar em DIPJ entregue pelas empresas
incorporadas, motivo pelo qual deveria a e. Turma ter determinado a remessa dos autos
à DRF a fim de se pronunciar acerca da liquidez e certeza do crédito.
Apesar de existir nos autos, comprovante de retenção do imposto em nome das
incorporadas, somente a autoridade fiscalizadora teria condições de analisar se o crédito
foi ou não utilizado em outros processos.
Esse exame é de suma importância para evitar uma possível duplicidade de
compensação. Nesse sentido, segue a jurisprudência do CARF:
[...]
Os embargos, porém, foram rejeitados em exame de admissibilidade, porque a
justificativa demandada pela PGFN já se encontrava no voto condutor do acórdão recorrido,
quando dito:
A autoridade administrativa, deixou de se manifestar sobre estes documentos quando o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, sendo assim, entendo
que tais documentos relativos as empresas incorporadas são suficientes para comprovar
a retenção do IR, conforme passo a expor abaixo.
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

O Colegiado a quo, assim, teria admitido os documentos apresentados eis que o
julgamento foi convertido em diligência e a autoridade fiscal não se manifestou sobre esta
assunto, quedando-se inerte. Inexistiria, portanto, omissão quanto à supressão de instância.
No recurso especial, a PGFN adiciona em sua argumentação o fato de os
documentos já estarem disponíveis para apresentação em impugnação, mas insiste que sua
apreciação em sede de recurso voluntário não pode ser admitida sob pena de ocorrer uma
supressão de instância, supressão esta já arguida em embargos sob o entendimento de que
somente a autoridade fiscalizadora teria condições de analisar se o crédito foi ou não utilizado
em outros processos.
Assim, tem-se por prequestionada a supressão de instância, mas sob a ótica de que
somente a autoridade fiscalizadora teria condições de analisar se o crédito foi ou não utilizado
em outros processos. E, este prequestionamento é integrado pelos fundamentos de rejeição dos
embargos de declaração, no sentido de que o julgamento foi convertido em diligência e a
autoridade fiscal não se manifestou sobre esta assunto, quedando-se inerte. Neste sentido é a
determinação do Código de Processo Civil, ao estipular que:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Sob esta ótica, embora prequestionada a matéria, o que se tem é a dessemelhança
em face das situações fáticas dos paradigmas, nos quais não houve diligência prévia para
apreciação dos documentos pela autoridade fiscal. De fato, o paradigma no 3403-002.213 não
promoveu a diligência requerida, compreendendo que cumpria ao sujeito passivo apresentar os
documentos necessários à demonstração da existência e liquidez do direito creditório utilizado.
Na mesma linha, o paradigma no 3403-002.156 observará que houve apenas alegações, sem
prova mínima do necessário à demonstração do indébito, depois de consignado que:
A propósito dos documentos que instruem a peça recursal, deve-se sublinhar que os
mesmos ainda não seriam suficientes para atestar liminarmente a liquidez e a certeza do
crédito oposto na(s) compensação(ões) declaradas, principalmente porque encontram-se
desamparados da escrituração contábil-fiscal, e demandariam a reabertura da dilação
probatória, o que, de regra, como já visto, não se admite na fase recursal do processo.
No presente caso, como se vê do relatório do acórdão recorrido, as objeções
trazidas em recurso especial dizem respeito a mera comprovação de retenções na fonte deduzidas
na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, que referiam CNPJ de outras
pessoas jurídicas, cuja incorporação pela Contribuinte foi alegada e submetida a confirmação
pela autoridade fiscal em sede de mais de uma diligência requerida em sede de julgamento de
recurso voluntário. Não é possível, sequer, aferir desse relato se os documentos em referência
foram trazidos, apenas, em recurso voluntário, vez que o registro é no sentido de que recurso
voluntário repisara os fundamentos apresentados em manifestação de inconformidade, e a
anotação do voto condutor do acórdão recorrido é no sentido de que a juntada posterior ao
recurso voluntário era referente aos documentos societários que comprovam que a subsidiária
Real Administradora de Cartões e Serviços S.A. foi incorporada pela Banco Real S.A., que por
sua vez, foi incorporado pelo Banco ABN Amro Bank, possivelmente para esclarecer a
divergência no CNPJ constante dos informe de rendimentos desde antes apresentados.
Diante de circunstâncias fáticas tão dessemelhantes, o dissídio jurisprudencial não
se estabelece.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720464/2021-26

De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 3039
DF CARF MF
Original